Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. ATOS CONSTRITIVOS LEGÍTIMOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso inominado interposto pela parte devedora à sentença que reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 924, II, e 925 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) admissibilidade recursal (inovação e preclusão); (ii) nulidade dos atos constritivos; (iii) excesso de execução; e (iv) extinção do processo, em fase cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. Admissibilidade do recurso. 4.1. As matérias decididas na fase de conhecimento e em grau recursal, como nulidade de citação, revelia, cerceamento de defesa, validade do título executivo e litigância de má-fé, foram atingidas pela preclusão consumativa (CPC, art. 507) e, em decorrência, não podem ser rediscutidas. 4.2. O pedido de condenação da parte recorrida à indenização por danos morais, não debatido na fase de instrução processual, constitui inovação recursal e é descabido o seu enfrentamento (CPC, arts. 1.013 e 1.014), sob pena se supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
6. A constrição judicial atendeu aos pressupostos legais (ID 83049793 e ID 83049792). Com efeito, o recorrente foi regularmente intimado do ato de constrição e exerceu amplamente o contraditório (ID 83049794, ID 83049802 e ID 83049805), inexistindo nulidade processual (ID 83049803 e ID 83049806), porquanto observado o devido processo legal.
7. Os cálculos adotados estão em consonância com o título executivo judicial, inexistindo excesso a ser reconhecido.
8. Por conseguinte, a extinção do processo, por força do cumprimento da obrigação estabelecida no título judicial, deve ser confirmada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
10. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507; 924, II; 925; 1.013 e 1.014.